Tribunal: CARF
Processo: 10711.729450/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.729450/2013-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.283 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de julho de 2022
Recorrente
HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário, para fins de
cancelar a exigência fiscal impugnada.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.729450/2013-48
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729450/2013-48

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-95.069,
proferido pela 17a Turma da DRJ/RPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que o agente marítimo é parte legítima para constar no polo passivo do auto de
infração, bem como a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 2-18.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: ausência de prejuízo à fiscalização, inconstitucionalidade mas multas
aplicadas, a ocorrência da denúncia espontânea, possibilidade da aplicação da analogia no caso
concreto, bem como ausência de ofensa a qualquer obrigação legal, já que não teria ocorrido
informação a destempo, mas tão somente correção de informações.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que as preliminares trazidas pela interessada buscavam sustentar,
através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da aplicação da
penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na necessidade do controle
das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da
DI, bem como a denúncia espontânea não se aplicaria ao caso concreto, além de que as
informações prestadas a destempo prejudicam o controle e fiscalização aduaneira, por isso a
multa estaria mantida.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo: 1)
em preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento), alegando, em síntese: 1.1)
ilegitimidade passiva, uma vez que atuou como agente marítimo, representante do transportador
marítimo; assim, a responsabilidade tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a
sua responsabilização, além do cerceamento de defesa vez que DRJ não teria enfrentado todos
os argumentos apresentados na impugnação administrativa; e, 1.2) vício no auto de infração,
uma vez que a inexistência do crédito fiscal pelo fato de que não houve atraso nas informações
acarretaria a própria inexistência do AI, e 2) no mérito: 2.1) a não caracterização da infração
imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de informações, mas sim a retificação
intempestiva das informações já prestadas; eventual incorreção não deve ser motivo para
aplicação de multa 2.2) a multa foi aplicada em razão de correções de informações prestada na
CE mercante e não na prestações de informações a destempo, por isso, a multa não deve
prosperar; e, 2.3) a ocorrência da denúncia espontânea, já que as informações corrigidas foram
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729450/2013-48

realizadas antes da finalização do prazo para desconsolidação da carga e a ausência de prejuízo
para a administração fazendária.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 22/10/2020 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.115-163) em 01/11/2020 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, requerendo o cancelamento/anulação do auto de infração afastando as multas
aplicadas.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729450/2013-48

“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

2) Nulidade do auto de infração/ DRJ não enfrentou todos os
argumentos/ausência de obrigação legal:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
sequer deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de adequação à norma, além de
que teria ocorrido cerceamento de defesa já que a DRJ não teria enfrentado todos os argumentos.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ.
Quanto ao fato do AI estar eivado de nulidade porque a razão deste existir não
condiz com a norma vigente, no meu sentir, é matéria a ser analisada no mérito. Inclusive, a
própria recorrente utiliza os mesmos argumentos em suas fundamentações de mérito.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 13 relata que:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729450/2013-48

Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de informação constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes tempestivamente informados ao sistema, a partir da fl. 20.
Já a autoridade autuante equiparou a retificação do conhecimento eletrônico -
CE ao atraso na prestação da informação. A própria decisão recorrida, pelo teor de sua ementa já
reproduzida no relatório, considerou os fatos tratados no presente processo administrativo fiscal
como sendo de retificação extemporânea de informações.
Em tese, a súmula 126 do CARF impediria a aplicação da denúncia espontânea
ao caso, já que este instituto não deveria alcançar as penalidade infligidas pelo descumprimento
de deveres instrumentais, como os decorrentes da inobservância de prazos relacionados à
prestações de informações à administração aduaneira
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
No entanto, é relevante distinguir o enunciado da súmula ao presente caso em
concreto. Os fatos constantes nos precedentes que formaram a súmula não são os mesmos, na
medida em que, na totalidade desses precedente, o pedido de denúncia espontânea foi realizado
sobre o registro extemporâneo dos dados de operação de desconsolidação de carga, matéria
prevista e regulada na alínea “e” do inciso IV do Art. 107 do Decreto Lei n.o 37/66. Basta
conferir o conteúdo dos precedentes formadores da Súmula CARF n.o 126.
Por conseguinte, como bem argumento a recorrente, de se é transcrever a
ementa da Solução de Consulta Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.283 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.729450/2013-48

cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37,
de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de
2007.” (nosso destaque)

Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
diversos julgados no CARF.
E mais, a fim de reforçar a assertividade da aplicação da denúncia espontânea
no caso em concreto, a redação mais recente do § 2o do Art. 102 do Decreto-Lei no 37/66
determinou a aplicação da denúncia espontânea para os casos de natureza tributária e também
administrativa, determinação legal que é adequada para os casos em que houve retificação das
informações declaradas em DI (objeto da aplicação de multa de 1%):

“Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da correspondente
penalidade.(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988) (...) § 2o A
denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza tributária ou
administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese de mercadoria
sujeita a pena de perdimento.(Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)”

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de não conhecer a
alegação de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por conceder
provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 322
DF CARF MF
Original